Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703799-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CREACOES OPCAO LTDA RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Intime-se a parte Creações Opção LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido feito na petição de ID57982456, tal qual determina o art. 1.037, §11, CPC. Brasília, 11 de junho de 2024 15:25:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador